Tribunal: TJBA
Processo: 8030092-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030092-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON MENDES CORREA

Advogado(s)
:
PAULO SANTOS DA SILVA, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO

AGRAVADO: AIRTON CARPENEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
EMERSON DA SILVA LIMA, TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES, FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. CABIMENTO. MEDIDA JÁ CONCEDIDA EM IMÓVEL SUPOSTAMENTE SOBREPOSTO
. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de matrícula de imóvel.

II.

QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão envolve a análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso
, a controvérsia gira em torno de possível sobreposição territorial entre a matrícula nº 1.851, de titularidade dos agravados, e a matrícula nº 567, da qual o agravante alega ser legítimo proprietário.

4. Por um lado, e
m relação ao imóvel do
recorrente
, o
Oficial de Registro de Imóveis da comarca
de Riachão das Neves instaurou pedido de providências, sendo deferida medida liminar para,
cautelarmente, bloquea
r a matrícula,
diante de graves irregularidades identificadas, dentre as quais se destaca o deslocamento geográfico da área em relação à origem dominial.

5
.
Logo,
em virtude da
simetria entre as duas matrículas em litígio, ambas alegadamente incidentes sobre a mesma área geográfica, impõe-
se
a necessidade de tratamento isonômico, ainda que em caráter provisório e precário, até o deslinde da questão em juízo próprio.

6.
Por esse ângulo
, a manutenção ativa e irrestrita da matrícula nº 1.851, enquanto subsiste o bloqueio da matrícula nº 567, rompe o equilíbrio necessário à prevenção de danos e compromete a eficácia do provimento final.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei n. 6.015/1973, art. 214, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030092-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GILSON MENDES CORREA e como agravados AIRTON CARPENEDO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18